Tribunal: TJSP
Processo: 3003539-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – Alegação de insuficiência de depósito acolhida após homologação de cálculo e pagamento de Requisitório de Pequeno Valor – Irresignação – Cabimento – Incidência dos juros de mora com inobservância da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.713/12 – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do 810, do STF,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – Alegação de insuficiência de depósito acolhida após homologação de cálculo e pagamento de Requisitório de Pequeno Valor – Irresignação – Cabimento – Incidência dos juros de mora com inobservância da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no 12.713/12 – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do 810, do STF, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 905, do STJ.
Decisão reformada.
Recurso provido.